Tribunal: STJ
Processo: 1000504-47.2017.4.01.4100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812958 - RO(2024/0468298-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: NAIR MACIEL CASAGRANDE
EMBARGANTE
: NATALICIA DOMINICINI DA FONSECA
EMBARGANTE
: NEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: NEIDE OLIVEIRA VENANCIO FERREIRA
EMBARGANTE
: NELMA MARIA DE GOIS
EMBARGANTE
: NEUSA ALVES DA SILVA
EMBARGANTE
: NILDA PEIXOTO DA SILVA
EMBARGANTE
: ONDINA BRAGA PAES LANDIM CORREA
EMBARGANTE
: OSMERINDO MARTINS DOS SANTOS
EMBARGANTE
: PEDROZA MOREIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: RAIMUNDA NOGUEIRA GOMES
EMBARGANTE
: ROBERTO DOS REIS RIBEIRO
EMBARGANTE
: ROBERTO JOSÉ BONIFÁCIO
EMBARGANTE
: ROSELETE BECKHAUSER LEITE VAZ
EMBARGANTE
: RUY ATUSHI SATO
EMBARGANTE
: SALETE DE LIMA BERNAL
EMBARGANTE
: SALINO ROSA DA SILVA
EMBARGANTE
: SANDRA LUCIA BRUM
EMBARGANTE
: SANTA NANI MILANI LUCILIO
EMBARGANTE
: SEVERINO JOSE DE MEDEIROS
EMBARGANTE
: VANILDA LADISLAU DOS SANTOS REIS
EMBARGANTE
: VERA LUCIA DEZAN GOMES
EMBARGANTE
: WAGNER ROBERTO DE ALMEIDA
EMBARGANTE
: WALDEMAR FELIX DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ELTON JOSÉ ASSIS - RO000631
VINICIUS DE ASSIS - RO001470
THIAGO DA SILVA VIANA - RO006227
DENYVALDO DOS SANTOS PAIS JUNIOR - RO007655
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
Documento eletrônico VDA54489113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:35:06
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: a6dd692b-b09c-482d-a40a-185e8baac001

contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54489113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:35:06
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: a6dd692b-b09c-482d-a40a-185e8baac001

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812958 - RO (2024/0468298-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: NAIR MACIEL CASAGRANDE
EMBARGANTE
: NATALICIA DOMINICINI DA FONSECA
EMBARGANTE
: NEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: NEIDE OLIVEIRA VENANCIO FERREIRA
EMBARGANTE
: NELMA MARIA DE GOIS
EMBARGANTE
: NEUSA ALVES DA SILVA
EMBARGANTE
: NILDA PEIXOTO DA SILVA
EMBARGANTE
: ONDINA BRAGA PAES LANDIM CORREA
EMBARGANTE
: OSMERINDO MARTINS DOS SANTOS
EMBARGANTE
: PEDROZA MOREIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: RAIMUNDA NOGUEIRA GOMES
EMBARGANTE
: ROBERTO DOS REIS RIBEIRO
EMBARGANTE
: ROBERTO JOSÉ BONIFÁCIO
EMBARGANTE
: ROSELETE BECKHAUSER LEITE VAZ
EMBARGANTE
: RUY ATUSHI SATO
EMBARGANTE
: SALETE DE LIMA BERNAL
EMBARGANTE
: SALINO ROSA DA SILVA
EMBARGANTE
: SANDRA LUCIA BRUM
EMBARGANTE
: SANTA NANI MILANI LUCILIO
EMBARGANTE
: SEVERINO JOSE DE MEDEIROS
EMBARGANTE
: VANILDA LADISLAU DOS SANTOS REIS
EMBARGANTE
: VERA LUCIA DEZAN GOMES
EMBARGANTE
: WAGNER ROBERTO DE ALMEIDA
EMBARGANTE
: WALDEMAR FELIX DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ELTON JOSÉ ASSIS - RO000631
VINICIUS DE ASSIS - RO001470
THIAGO DA SILVA VIANA - RO006227
DENYVALDO DOS SANTOS PAIS JUNIOR - RO007655
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53239015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:38
Código de Controle do Documento: 6c59f499-a6b1-4943-ac05-3c7fa2d23739

EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à
matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por NAIR MACIEL
CASAGRANDE, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça,
que negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial. Eis a ementa do aresto
(fls. 1.081-1.082):
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL SERVIDORES DO EXTINTO TERRITÓRIO DE RONDÔNIA.
TRANSPOSIÇÃO FUNCIONAL PARA QUADRO EM EXTINÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO
RECONHECE A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO DE
DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DIANTE DAS DISPOSIÇÕES DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 79/2014 E DO
o, XXXVI, DA CF
ART. 5
/88. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 2o DA
86 DA
LEI No 12.800/2013,
E 6o DO DECRETO-
VIOLAÇÃO
LEI No 12.249/2010
LEI No 4.657/1942.
REFLEXA DE LEI FEDERAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Na forma da jurisprudência, a ofensa à lei federal ensejadora da abertura da
via especial deve ocorrer de forma direta, sendo inviável o conhecimento do
recurso especial quando a eventual ofensa a lei federal se der de maneira
reflexa". (AgRg no
rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda
AREsp n. 62.003/PE,
Turma, DJe de 1/7/2015)
2. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal a controvérsia sobre o
direito ao recebimento de diferenças remuneratórias é fática (Tema 1.339, ARE
1516600, DJ de
. Dessa feita, alterar o entendimento adotado pela
22/10/2024)
Corte regional para declarar que os ora recorrentes, servidores do ex-território de
Rondônia, têm direito a diferenças remuneratórias por conta da transposição para
os quadros da União demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Alega a embargante às fls. 1.097-1.103 que o aresto padece do vício de omissão, já
que a questão submetida a exame "é exclusivamente jurídica, consistindo na correta interpretação e
aplicação dos arts. 2o da
86 da
e 6o do Decreto-
Lei no 12.800/2013,
Lei no 12.249/2010
Documento eletrônico VDA53239015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:38
Código de Controle do Documento: 6c59f499-a6b1-4943-ac05-3c7fa2d23739

(LINDB), que disciplinam os efeitos patrimoniais e a eficácia temporal dos atos
Lei no 4.657/1942
administrativos de transposição" (fl. 1.098).
Sustenta que a
não se aplica ao caso porque seu recurso especial "não
Súmula 7/STJ
objetiva o reexame de fatos nem a reapreciação de provas, mas sim a revaloração jurídica de fatos
incontroversos, o que é plenamente admitido pela jurisprudência consolidada desta Corte" (fl.
1.098).
Outrossim, segundo a embargante, o STF, por intermédio do Tema 1.339,
manifestou-se no sentido de que as hipóteses deste
tem natureza infraconstitucional.
jaez
Acrescenta que "a multiplicidade de demandas e a admissão do processamento da matéria sob a
sistemática dos recursos repetitivos não apenas confirmam a competência do STJ, mas também
evidenciam a contradição latente do v. acórdão embargado, que se afastou do comando vinculante
do STF no Tema 1.339 e ignorou a natureza infraconstitucional já reconhecida pelo próprio STJ
em sede de representativo de controvérsia" (fl. 1.101).
Por fim, busca seja aplicada a regra do artigo 1.031 do Código de Processo Civil ao
caso, determinando a remessa dos autos ao STF e sobrestando o corrente feito.
Embora devidamente intimada, a União não apresentou contrarrazões (Certidão de
fl. 1.114).
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir eventual erro material.
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno, observa-
se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com o exame
dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios acima
mencionados.
Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 1.083-
1.088):
O agravo interno não merece prosperar.
De inicio, impende consignar que, quanto ao pedido de afastamento da multa
imposta pela origem nos embargos de declaração, não conheci do recurso
especial em razão do óbice do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal (fl. 1.041). No entanto, esse ponto não é impugnado no presente agravo
interno.
Documento eletrônico VDA53239015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:38
Código de Controle do Documento: 6c59f499-a6b1-4943-ac05-3c7fa2d23739

Dessa feita, conforme entendimento firmado pela Corte Especial no julgamento
do
(Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
EREsp 1.424.404/SP
DJe de
, a ausência de impugnação, no agravo interno,
20/10/2021,
17/11/2021)
de capítulos autônomos da decisão recorrida induz à preclusão das matérias não
impugnadas.
O Tribunal deu provimento à apelação da União para não reconhecer o direito ao
pagamento de valores retroativos à data do efetivo enquadramento (inclusão) dos
autores, ora recorrentes, no quadro em extinção da Administração Federal, pelos
motivos seguintes (fls. 783-794):
Nesse sentido, a matéria controvertida versa sobre a viabilidade de a parte
autora receber diferenças remuneratórias retroativas entre o cargo federal
de destino e o cargo estadual/municipal de origem, decorrentes de alegada
mora da União Federal em analisar seu requerimento administrativo de
transposição.
Apesar de ter ciência de respeitáveis decisões proferidas por este Tribunal
Regional Federal – TRF1 no sentido de reconhecer o aludido direito a
partir de 1o/03/2014 (para integrantes da carreira de magistério) e de 1o/01
/2014 (para os demais servidores), conforme, a título de exemplo,
decisões proferidas nas Apelações Cíveis no 1002066-09.2022.4.01.4103
e no 0002437-40.2015.4.01.4101 das Primeira e Segunda Turmas,
respectivamente, não coaduno, data vênia, com tal posicionamento pelas
razões a serem expostas nos tópicos subsequentes.
II – DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE
AUTORIZAÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
PAGAMENTOS
RETROATIVOS
Como primeiro óbice à pretensão autoral, o Princípio da Legalidade
estabelece que a Administração Pública deve pautar o exercício de sua
função típica administrativa estritamente nos permissivos legais. Em
outras palavras, o regime jurídico de Direito Público consagra a Lei como
balizadora dos parâmetros de atuação administrativa, ao contrário do
regime jurídico de direito privado no qual ao particular é permitido fazer
tudo o que não for proibido.
No contexto da transposição, após minuciosa análise das sucessivas
normas constitucionais que a previram, conclui-se que, ao revés de
reconhecer expressamente o direito aos pretensos pagamentos retroativos,
houve nítida intenção por parte do constituinte derivado em vedá-los.
Em primeiro momento, no que diz respeito às transposições
exclusivamente de servidores militares de Rondônia, a redação original do
do ADCT - decorrente da promulgação da EC no 38/2002 - vedava
art. 89
o pagamento retroativo em período anterior à sua promulgação:
[...]
Diante disso, surgiu linha interpretativa no sentido de que, a contrario
sensu, o texto constitucional autorizaria pagamentos retroativos a partir da
promulgação da aludida emenda constitucional, o que era equivocado.
Isso porque em matéria de administração pública (sentido objetivo) não se
admite interpretação dedutiva ou
, uma vez que, nos termos
contra legem
do
da CF, a Administração deve atuar dentro dos limites impostos
art. 37
por Lei (lato sensu).
Documento eletrônico VDA53239015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:38
Código de Controle do Documento: 6c59f499-a6b1-4943-ac05-3c7fa2d23739

Tal atecnia, no entanto, fora rechaçada no ano de 2009. Por meio da EC n
o 60/2009, as hipóteses de transposição foram consideravelmente
alargadas para abranger também os servidores civis do ex-Território, de
seus municípios e do então transformado Estado de Rondônia. Em
contrapartida, o constituinte derivado optou por vedar enfaticamente
efeitos retroativos da transposição sem deixar margem a ressalvas
interpretativas,
:
in verbis
[...]
Note-se,
no
ponto,
o
equilíbrio
inversamente
proporcional
cuidadosamente sopesado pelo constituinte derivado: em razão de ter
havido ampliação das hipóteses de transposição, o que acarretaria
bilionário impacto no orçamento federal como se verá adiante, a opção
legislativa foi a de obstar expressamente os pagamentos retroativos.
Ato contínuo, em decorrência da promulgação da EC no 79/2014, os casos
de transposição de agentes públicos do Amapá e de Roraima também
foram ampliados e houve reabertura de prazo para que os requerimentos
de Rondônia, com fulcro no
do ADCT, fossem apresentados:
art. 89
[...]
Além disso, no
o, parágrafo único, foi prevista excepcional espécie
art. 4
de “retroação-sanção” caso a União Federal não regulamentasse a
mencionada norma em 180 (cento e oitenta) dias:
[...]
Como a referida regulamentação fora efetivada em tempo hábil por meio
da Medida Provisória no 660/2014 e do Decreto no 8.365/2014, a questão
dos retroativos restou disposta pelo
o da EC no 79/2014 cujo teor
art. 9
manteve a vedação expressa de pagamentos retroativos anteriores à
inclusão (enquadramento) da pessoa no quadro em extinção da
Administração Federal:
[...]
Por fim, em que pese ser silente quanto às transposições de Rondônia, a
EC no 98/2017, que dispõe sobre o atual regramento das transposições de
Amapá e Roraima, manteve a linha restritiva de não permitir qualquer
espécie de pagamento retroativo anterior à migração para o quadro federal
(art. 2o, § 2o).
Ademais, assim como na EC no 79/2014, foi prevista hipótese de
“retroação- sanção” que também não surtiu efeitos porque a
regulamentação foi efetivada dentro do prazo estipulado (art. 2o, § 1o) com
a edição da MP no 817/2018:
[...]
Por conseguinte, ao contrário da tese argumentativa exposta pela parte
recorrente, os dispositivos que compõem o bloco normativo referente às
transposições de Rondônia, do Amapá e de Roraima atualmente vedam –
sem ressalvas e sem possibilitar linhas interpretativas a contrario sensu –
o pagamento a qualquer título de diferenças remuneratórias anteriores ao
enquadramento no quadro em extinção da Administração Federal.
Documento eletrônico VDA53239015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:38
Código de Controle do Documento: 6c59f499-a6b1-4943-ac05-3c7fa2d23739

Nesse sentido, interpretá-los extensivamente a fim de reconhecer
obrigação retroativa da União Federal desconsideraria o eixo teleológico
do próprio Princípio da Legalidade, bem como a intencional ponderação
orçamentária realizada pelo constituinte derivado.
III – DA TRANSPOSIÇÃO – EXCEPCIONAL FORMA DE
PROVIMENTO ORIGINÁRIO DE CARGO PÚBLICO FEDERAL –
EFEITOS EX NUNC
Não bastasse a ausência de autorização constitucional previamente
abordada, a própria natureza jurídica do provimento de cargos/empregos
públicos federais decorrentes de transposição também inviabiliza o
pagamento de valores retroativos.
Com o advento da CF/1988, o constituinte originário consagrou como
regra condicionante à investidura em cargo ou emprego público a prévia
aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, o que foi
mantido posteriormente quando da promulgação da EC no 19/1998, in
:
verbis
[...]
Sucede que, apesar do aludido requisito, o constituinte derivado criou por
meio da EC no 19/1998, da EC no 38/2002, da EC no 60/2009, da EC no 79
/2014 e da EC no 98/2017 forma sui generis de provimento originário de
cargos/empregos públicos federais, sem necessidade de aprovação em
concurso público. Trata-se de instituto conhecido como transposição, o
qual beneficia agentes públicos dos ex-Territórios Federais de Rondônia,
do Amapá e de Roraima, seus municípios e os então transformados
Estados.
Em termos práticos, com fulcro no
do ADCT ou no
da EC
art. 89
art. 31
no 19/1998, agentes públicos daqueles 3 (três) entes federados, cumpridos
determinados requisitos constitucionais/legais, são desligados do quadro
estadual/municipal de origem e transpostos ao quadro em extinção da
Administração Federal, tornando-se servidores federais.
Não obstante onerem a nível bilionário a folha federal, vez que até o ano
de 2019 apurou-se o protocolo de quase 72.000 (setenta e dois mil)
requerimentos administrativos de transposição junto ao Poder Executivo
Federal (vide próximo tópico), referidos agentes públicos continuam
prestando serviço aos Estados de origem até que, em tese, haja
aproveitamento pela Administração Federal:
[...]
Pois bem. Fato é que o procedimento de transposição gera a inusitada
situação em que os ex-agentes públicos estaduais/municipais são
investidos originariamente em cargos ligados aos Regimes Jurídicos dos
Servidores Públicos Federais (a Lei varia a depender da natureza do
cargo, se civil ou militar), em que pese jamais tenham prestado concurso
público para o cargo federal de destino.
[...]
Note-se que a forma natural de provimento originário de cargo público
federal decorre da nomeação, a qual consiste na publicação no Diário
Documento eletrônico VDA53239015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:38
Código de Controle do Documento: 6c59f499-a6b1-4943-ac05-3c7fa2d23739

Oficial da União dos nomes dos candidatos convocados para serem
investidos em um cargo federal via ato de empossamento, após prévia
habilitação em concurso público.
[...]
Evidente que desse provimento originário decorrem efeitos prospectivos -
, uma vez que, ao contrário do provimento derivado, naquele a
ex nunc
pessoa recém-investida não possuía relação prévia com o cargo a ser
exercido na Administração Pública Federal.
E é justamente esse o ponto fulcral deste tópico: como os ex-servidores
estaduais/municipais também não estavam previamente vinculados à
Administração Federal, a transposição traduz-se como forma anômala de
investidura e possui natureza jurídica de provimento originário de cargo
público federal com consequentes efeitos prospectivos - ex nunc, o que
obsta, de plano, a pretensão de receber valores retroativos.
Ademais, diversamente do alegado pela parte recorrente, as regras
constitucionais sobre transposição não autorizam o “enquadramento
automático” do então agente público estadual/municipal no quadro
federal, possuindo, portanto, eficácia limitada condicionada à densa
regulamentação.
[...]
Fato é que, antes da publicação no Diário Oficial da União do deferimento
administrativo do pedido de transposição - assim como ocorre com o
procedimento natural de nomeação -, o servidor estadual/municipal possui
mera expectativa de direito de se tornar servidor federal, não havendo que
se falar em direito adquirido ao regime jurídico dela decorrente.
Em razão disso, ao vedar enfaticamente o pagamento retroativo em seu
o, a EC no 79/2014 não fez qualquer ressalva em relação ao alegado
art. 9
direito adquirido de agentes públicos de Rondônia que já haviam
apresentado termo de opção à transposição com base no
do ADCT,
art. 89
até porque no próprio dispositivo já havia desde 2009 proibição nessa
mesma linha.
Rememore-se, aliás, que o Supremo Tribunal Federal – STF possui
entendimento sedimentado no sentido de não haver direito adquirido a
regime jurídico, consoante Temas no 24 e no 41 com repercussão geral
reconhecida:
[...]
Com efeito, a Corte Suprema não reconhece nem mesmo direito à
indenização aos aprovados em concurso público nomeados tardiamente
após decisão judicial transitada em julgado que lhes reconheceu o direito
à investidura (Tema 671 – repercussão geral):
[...]
Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça – STJ também não acolhe
pretensão de receber retroativos ou indenização decorrentes de nomeação
tardia em cargo público:
[...]
À vista disso, no cotejo dos mencionados precedentes ao caso concreto, se
o STF e o STJ rechaçam direitos retroativos ou indenizatórios até mesmo
em relação aos casos de pessoas que se submeteram ao crivo do concurso
Documento eletrônico VDA53239015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:38
Código de Controle do Documento: 6c59f499-a6b1-4943-ac05-3c7fa2d23739

público (art. 37, II, da CF), a meu sentir, respeitados os posicionamentos
divergentes, não há razoabilidade em se cogitar que beneficiários do
procedimento de transposição façam jus aos aludidos direitos.
IV – DOS PRINCÍPIOS DA SUPREMACIADO INTERESSE PÚBLICO
E
DO
CONSEQUENCIALISMO
–
PONDERAÇÃO
DA
REPERCUSSÃO COLETIVA DA TRANSPOSIÇÃO
Importante registrar, ainda, que para a elucidação deste caso faz-se
imprescindível ampliar a perspectiva de análise para o fim de mensurar o
impacto financeiro no orçamento do qual a coletividade é a titular. Isso
porque, em que pese a transposição viabilize provimento originário de
cargos federais, sem concurso público, apenas a determinados agentes de
Rondônia, do Amapá e de Roraima, fato é que a repercussão orçamentária
dela decorrente impacta na coletividade como um todo. [...]
Por essas razões, considerando a significativa majoração dos vencimentos
de agentes públicos beneficiados pela transposição, não vejo
razoabilidade em reconhecer benefício adicional referente aos pretensos
valores retroativos com fundamento nos argumentos ora mencionados.
Nas razões de seu recurso especial (fls. 868-890), os recorrentes alegam que o r.
acórdão negou vigência aos arts. 2o da
86 da
Lei no 12.800/2013,
e 6o do Decreto-
Lei no 12.249/2010
lei no 4.657/1942.
No entanto, pelo excerto do voto transcrito, verifica-se que eventual
contrariedade à legislação federal, ainda que houvesse, seria meramente reflexa,
porquanto perpassa, obrigatoriamente, pela interpretação de normas
constitucionais, providência inviável em sede especial.
De fato, "na forma da jurisprudência, a ofensa à lei federal ensejadora da
abertura da via especial deve ocorrer de forma direta, sendo inviável o
conhecimento do recurso especial quando a eventual ofensa a lei federal se der
de maneira reflexa". (AgRg no
rel. Min. Assusete
AREsp n. 62.003/PE,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
. Ilustrativamente:
1/7/2015)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
PISO SALARIAL NACIONAL DAS CARREIRAS DO MAGISTÉRIO.
AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
INFRACONSTITUCIONAIS
TIDOS
POR
MALFERIDOS.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL.
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
CONTROVÉRSIA
RESOLVIDA
SOB
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA E
REFLEXA
DE
LEI
FEDERAL.
EXTRAPOLAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. Incabível o recurso especial porquanto eventual violação de lei federal
seria meramente indireta e reflexa, pois exigiria um juízo anterior de
norma constitucional, o que extrapola a competência deste Superior
Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
rel.
AREsp n. 2.553.592/PE,
Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA.
Documento eletrônico VDA53239015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:38
Código de Controle do Documento: 6c59f499-a6b1-4943-ac05-3c7fa2d23739

ANTT. MULTA. AUTO DE INFRAÇÃO. CAUSA DECIDIDA COM
BASE EM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...) IV. Eventual violação de lei federal seria reflexa, e não direta, porque
no deslinde da controvérsia seria imprescindível a interpretação de
matéria constitucional, descabendo, portanto, o exame da questão em sede
de recurso especial.
V. Agravo interno improvido. (AgInt no
rel.
AREsp n. 2.190.701/ES,
Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 29/8/2023)
Outrossim, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal a controvérsia
sobre o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias é fática. Vejamos:
"É infraconstitucional e
a controvérsia sobre o direito ao
fática
recebimento de diferenças remuneratórias por servidores do ex-Território
de Rondônia transpostos para os quadros da União que formalizaram a
opção antes da vigência da EC no 79/2014" (Tema 1.339, ARE 1516600,
DJ de
. (Destaquei)
22/10/2024)
Dessa feita, alterar o entendimento adotado pela Corte regional, para declarar
que os ora recorrentes, servidores do ex-território de Rondônia, têm direito a
diferenças remuneratórias por conta da transposição para os quadros da
União demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso
especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ ("A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Por fim, resta consignar que não é o caso da aplicação § 2o do
do CPC,
art. 1.031
porque, em regra, o recurso especial é julgado antes do recurso extraordinário,
exceto quando verificada uma situação de prejudicialidade, o que não ocorreu na
hipótese, visto que o recurso especial sequer foi conhecido.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno e do agravo em recurso especial, o que é inviável em sede de embargos
declaratórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando
o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes.
A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a
fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o
Documento eletrônico VDA53239015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:38
Código de Controle do Documento: 6c59f499-a6b1-4943-ac05-3c7fa2d23739

acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de
convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma
julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo
da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP,
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza
o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o
fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE,
Santos, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis embargos
art. 1.022
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o
acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados
vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a
decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.436.416/MS,
Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto que
Documento eletrônico VDA53239015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:38
Código de Controle do Documento: 6c59f499-a6b1-4943-ac05-3c7fa2d23739

a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Além do mais, o fato deste Tribunal haver decidido a contenda de forma contrária à
defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não
configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de
declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e
qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para
fundamentar sua decisão, como ocorrera
. A propósito:
in casu
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1.022
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE QUINTOS/DÉCIMOS INCORPORADOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do
na medida
CPC/2015,
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes
autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse
da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Ademais, o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
.
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 2.082.059/RS,
Turma, DJe de 7/3/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
DO CPC. OMISSÃO
ART. 1.022
NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando
.
por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 1.891.964/TO,
Segunda Turma, DJe de 25/4/2022)
Noutro ponto, insta consignar que o aresto foi bem claro ao explicitar que,
"conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal a controvérsia sobre o direito ao recebimento
de diferenças remuneratórias é fática. Vejamos: 'É infraconstitucional e
a controvérsia sobre
fática
Documento eletrônico VDA53239015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:38
Código de Controle do Documento: 6c59f499-a6b1-4943-ac05-3c7fa2d23739

o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias por servidores do ex-Território de Rondônia
transpostos para os quadros da União que formalizaram a opção antes da vigência da EC no 79
/2014' (Tema 1.339, ARE 1516600, DJ de
(Destaquei)." (fl. 1.088).
22/10/2024)
No mais, quanto ao pedido de sobrestamento do recurso, o acórdão embargado
explicitou não ser o caso de "aplicação § 2o do
do CPC, porque, em regra, o recurso
art. 1.031
especial é julgado antes do recurso extraordinário, exceto quando verificada uma situação de
prejudicialidade, o que não ocorreu na hipótese, visto que o recurso especial sequer foi conhecido"
(fl. 1.088).
Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos
embargos de declaração,
, acarretará a
infundados e descabidos como o presente
consideração de recurso manifestamente protelatório, ensejando a imposição do pagamento
.
da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA53239015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:38
Código de Controle do Documento: 6c59f499-a6b1-4943-ac05-3c7fa2d23739

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.812.958 / RO
Número Registro: 2024/0468298-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005044720174014100
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NAIR MACIEL CASAGRANDE
AGRAVANTE : NATALICIA DOMINICINI DA FONSECA
AGRAVANTE : NEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : NEIDE OLIVEIRA VENANCIO FERREIRA
AGRAVANTE : NELMA MARIA DE GOIS
AGRAVANTE : NEUSA ALVES DA SILVA
AGRAVANTE : NILDA PEIXOTO DA SILVA
AGRAVANTE : ONDINA BRAGA PAES LANDIM CORREA
AGRAVANTE : OSMERINDO MARTINS DOS SANTOS
AGRAVANTE : PEDROZA MOREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : RAIMUNDA NOGUEIRA GOMES
AGRAVANTE : ROBERTO DOS REIS RIBEIRO
AGRAVANTE : ROBERTO JOSÉ BONIFÁCIO
AGRAVANTE : ROSELETE BECKHAUSER LEITE VAZ
AGRAVANTE : RUY ATUSHI SATO
AGRAVANTE : SALETE DE LIMA BERNAL
AGRAVANTE : SALINO ROSA DA SILVA
AGRAVANTE : SANDRA LUCIA BRUM
Documento eletrônico VDA54470884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:49:18
Código de Controle do Documento: a0956b76-131f-4e69-85be-d5c966ca2577

AGRAVANTE : SANTA NANI MILANI LUCILIO
AGRAVANTE : SEVERINO JOSE DE MEDEIROS
AGRAVANTE : VANILDA LADISLAU DOS SANTOS REIS
AGRAVANTE : VERA LUCIA DEZAN GOMES
AGRAVANTE : WAGNER ROBERTO DE ALMEIDA
AGRAVANTE : WALDEMAR FELIX DOS SANTOS
ADVOGADOS : ELTON JOSÉ ASSIS - RO000631
VINICIUS DE ASSIS - RO001470
THIAGO DA SILVA VIANA - RO006227
DENYVALDO DOS SANTOS PAIS JUNIOR - RO007655
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NAIR MACIEL CASAGRANDE
EMBARGANTE : NATALICIA DOMINICINI DA FONSECA
EMBARGANTE : NEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : NEIDE OLIVEIRA VENANCIO FERREIRA
EMBARGANTE : NELMA MARIA DE GOIS
EMBARGANTE : NEUSA ALVES DA SILVA
EMBARGANTE : NILDA PEIXOTO DA SILVA
EMBARGANTE : ONDINA BRAGA PAES LANDIM CORREA
EMBARGANTE : OSMERINDO MARTINS DOS SANTOS
EMBARGANTE : PEDROZA MOREIRA DA SILVA
EMBARGANTE : RAIMUNDA NOGUEIRA GOMES
EMBARGANTE : ROBERTO DOS REIS RIBEIRO
EMBARGANTE : ROBERTO JOSÉ BONIFÁCIO
EMBARGANTE : ROSELETE BECKHAUSER LEITE VAZ
EMBARGANTE : RUY ATUSHI SATO
EMBARGANTE : SALETE DE LIMA BERNAL
EMBARGANTE : SALINO ROSA DA SILVA
EMBARGANTE : SANDRA LUCIA BRUM
EMBARGANTE : SANTA NANI MILANI LUCILIO
EMBARGANTE : SEVERINO JOSE DE MEDEIROS
EMBARGANTE : VANILDA LADISLAU DOS SANTOS REIS
EMBARGANTE : VERA LUCIA DEZAN GOMES
Documento eletrônico VDA54470884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:49:18
Código de Controle do Documento: a0956b76-131f-4e69-85be-d5c966ca2577

EMBARGANTE : WAGNER ROBERTO DE ALMEIDA
EMBARGANTE : WALDEMAR FELIX DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ELTON JOSÉ ASSIS - RO000631
VINICIUS DE ASSIS - RO001470
THIAGO DA SILVA VIANA - RO006227
DENYVALDO DOS SANTOS PAIS JUNIOR - RO007655
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:49:18
Código de Controle do Documento: a0956b76-131f-4e69-85be-d5c966ca2577